Tribunal: CARF
Processo: 11020.912335/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.912335/2011-11
RESOLUÇÃO
3402-004.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BORRACHAS VIPAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem dê cumprimento à Resolução no 3402-003.394,
analisando o Laudo Técnico já apresentado pelo contribuinte sobre os itens glosados, atentando à
conceituação de insumos prevista no Parecer Normativo CST no 65/79, com apuração e conclusão
sobre a validade dos créditos pleiteados e o seu montante, vencidos os conselheiros Márcio José
Pinto Ribeiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que votavam pelo enfrentamento do mérito.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912335/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 09-58.058 (e-fls.
947-963), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para considerar improcedentes as glosas de crédito no montante de R$
72.928,35, mantendo as glosas no valor de R$ 2.648,70.
Conforme relatado no Acórdão recorrido, versa o presente litígio sobre Pedido de
Ressarcimento de créditos de IPI, formalizado mediante apresentação do PER/DCOMP no
17576.57153.300707.1.1.013847, no valor total de R$ 1.078.416,82, relativo ao 2o TRIMESTRE
2007, de acordo com o artigo 11, da Lei 9.779/99.
A análise dos créditos deste processo ocorreu juntamente com outros pedidos de
ressarcimento de IPI do contribuinte, conforme RELATÓRIO DE ATIVIDADE FISCAL de fls. 278 a 288.
Através do Despacho Decisório de e-fls. 388, foi reconhecido o direito creditório de
R$ 1.002.839,77 (um milhão, dois mil e oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete
centavos), com a glosa do montante de R$ 75.577,05, referente ao 2o trimestre de 2007.
Em síntese, a Unidade de Origem efetuou as glosas trimestrais, reduzindo o saldo
credor do contribuinte, conforme planilha a seguir:

Em Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte havia apresentado os
seguintes questionamentos:
(i)
A reclassificação de créditos ressarcíveis pela fiscalização, por considerá-los não
ressarcíveis sob o argumento de aquisição de produtos não enquadráveis como
insumo, utilizados apenas para abater créditos escriturais de IPI;
(ii)
As glosas de créditos decorrentes da constatação de que as NCM das mercadorias
escrituradas apresentavam alíquotas menores que as indicadas, reduzindo o saldo
credor, e
(iii)
As glosas de crédito por constatar que os NCM escriturados não existem na TIPI.

Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912335/2011-11
3
A defesa foi julgada parcialmente procedente pela DRJ de origem, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO CST No
65, DE 1979. Podem gerar direito creditório do IPI os ‘insumos’ adquiridos para
utilização no processo produtivo e que, além de sofrerem uma efetiva
onerosidade do imposto, estejam expressamente enquadrados na conceituação
normativa de matéria prima produto intermediário ou material de embalagem
dada pelo PN CST no 65, de 1979. Exclui-se dessa conceituação o material para
uso e consumo, bem como bens integrantes do ativo permanente.
IPI. CRÉDITO BÁSICO. LEGITIMIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS.
A legitimidade de créditos escriturados pelo contribuinte deve ser atestada pelas
correspondentes notas fiscais de entradas, cabendo a glosa dos créditos cujas
notas fiscais não foram apresentadas à fiscalização e tampouco juntadas aos
autos quando da manifestação de inconformidade.
IPI. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. SINTONIA ENTRE O DOCUMENTO FISCAL E A TIPI.
Os créditos de IPI devem ser calculados com a alíquota e classificação fiscal do
imposto à época da operação, em sintonia com o estabelecido na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em
data de 10/07/2015 (Termo de Abertura de Documento de fls. 969), apresentando o Recurso
Voluntário por meio de protocolo físico em 07/08/2015, pelo qual pediu pela reforma do Acórdão
recorrido, para deferimento integral do crédito pleiteado.
Através do despacho de fls. 1015, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.
Incialmente, este Colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento do
recurso em diligência através da Resolução no 3402-003.394.
Após Relatório de Diligência Fiscal e manifestação da Contribuinte, o processo
retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912335/2011-11
4

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em
seu conhecimento.

2. Necessidade de nova conversão do julgamento em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
créditos de IPI, formalizado mediante apresentação do PER/DCOMP no
17576.57153.300707.1.1.013847, no valor total de R$ 1.078.416,82, relativo ao 2o trimestre de
2007, de acordo com o artigo 11, da Lei 9.779/99.
O Despacho Decisório (e-fls. 388) reconheceu o direito creditório pelo valor de R$
1.002.839,77 (um milhão, dois mil e oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos),
com a glosa do montante de R$ 75.577,05.
No Relatório de Atividade Fiscal constam os seguintes motivos de glosa:
• Casos em que a alíquota da TIPI é menor do que a constante na nota fiscal;
• CFOP não dá direito a crédito de IPI por falta de previsão legal;
• Casos em que a NCM não existe na TIPI na data de emissão da Nota Fiscal.
Com base nos arquivos digitais da Contribuinte, o i. Auditor Fiscal elaborou
Relatório de Crédito Glosado, relacionando os seguintes dados: nota fiscal de entrada, data de
emissão e de entrada, mês de entrada, código do participante, código do item, NCM, CFOP,
alíquota do IPI, base de cálculo do IPI, valor do IPI, alíquota TIPI, valor do IPI apurado conforme a
alíquota TIPI, o valor auditado (considerado correto pela fiscalização), a glosa (que corresponde à
diferença entre o valor do IPI e o valor do IPI auditado) e na última coluna o motivo da glosa.
Em suma, a principal controvérsia incidente no caso em análise, versa sobre a
necessária comprovação de que os produtos glosados integram efetivamente o produto final ou
sofrem perda de suas propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último. Os itens
considerados não insumos pela Autoridade Fiscal são os seguintes:

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912335/2011-11
5

Cumpre observar que a DRJ de origem realizou diligências tão somente sobre as
Notas Fiscais relacionadas pela Contribuinte, sem adentrar aos insumos indicados pela
Contribuinte.
Reitero que o Despacho Decisório foi parcialmente reformado pela DRJ de Juiz de
Fora/MG, que concluiu, em síntese:
Logo, considerando-se os dispositivos legais que regem a matéria – art. 164, inciso
I, do RIPI/2002 – bem como a interpretação destes pela Secretaria da Receita
Federal, conforme exposto no Parecer Normativo no 65/79, conclui-se pela
improcedência dos créditos relativos a compras de peças de reposição para
máquinas e materiais para uso e consumo, listados nas notas fiscais
apresentadas pela defesa, que sequer se deu ao trabalho de detalhar a forma
como tais itens são utilizados no processo produtivo da empresa.
Deve ser dito que é fato notório que os bens que foram objeto de glosa pela
fiscalização são essenciais para a industrialização que a empresa realiza. Não resta
dúvida, também, de que esses bens/insumos se desgastam, ou se consomem,
durante o processo produtivo. Todavia, essas condições não são suficientes para
garantir o direito ao crédito do IPI. Os materiais objeto das glosas não entram
em contato direto com o produto em fabricação (fl. 909, "Rolos Autoc"), e sim
sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final, razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. (sem destaque no texto original)
Diante do fundamento invocado pelo i. Julgador de primeira instância, em razões
recursais a Contribuinte abordou sobre a condição de insumos de IPI sobre as despesas que deram
lastro ao crédito glosado, detalhando a finalidade de cada item, anexando com a peça recursal o
Catálogo de Reforma e Catálogo Reparos.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912335/2011-11
6
Por sua vez, diante das demonstrações detalhadas em peça recursal sobre a forma
como são utilizados os insumos cujos créditos foram glosados pela Fiscalização e, ainda, para que
seja possível buscar pela verdade material, inicialmente o julgamento do recurso foi convertido
em diligência através da Resolução no 3402-003.394, proferida nos seguintes termos:
Por tais razões, considerando as demonstrações detalhadas em peça recursal
sobre a forma como são utilizados os insumos cujos créditos foram glosados pela
Fiscalização e, ainda, para que seja possível buscar pela verdade material,
proporcionando melhor conclusão deste Colegiado acerca do direito creditório
pleiteado neste processo, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem intime a Recorrente a:
a) Apresentar Parecer ou Laudo Técnico, esclarecendo, sob o aspecto técnico, se
os itens especificados pela Contribuinte são considerados como insumos para
creditamento de IPI;
b) Para conclusão do trabalho técnico solicitado em Item “a”, deve ser
esclarecido, para cada item glosado, como ocorre o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas", conforme Parecer Normativo CST no 65/79;
c) Elaborar Relatório Fiscal com a manifestação da Fiscalização acerca dos fatos,
provas e fundamentos já constantes dos autos, bem como sobre o resultado da
perícia que será trazida pela Contribuinte na diligência, com apuração e conclusão
sobre a validade dos créditos pleiteados e o seu montante;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências acima, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
A Unidade Preparadora emitiu o Relatório de Diligência Fiscal nos seguintes termos:
Tendo em vista a Resolução do CARF fls. 1016 a 1031, o contribuinte foi intimado
em 15/05/2023 pelo Termo de Intimação Fiscal 3614/2023 a:

Em 05/06/2023 solicitou prazo adicional para apresentação do Laudo Técnico, a
ser elaborado pelo IPT, até 03/10/2023.
Em 10/10/2023 protocolou juntada do Laudo Técnico, que foi aceito com a
observação de que foi emitido para a Borrachas Vipal Nordeste S/A.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912335/2011-11
7
Foi verificado que as NCMs constantes no Laudo apresentado não estão
relacionadas nas glosas mantidas no Relatório de Diligência Fiscal de 12/03/2015
e anexo.
Quanto à NCM 40059190, item III.II.II do Recurso Voluntário, ressalta-se que o
motivo da glosa é “Alíquota TIPI MENOR que NF”. Em diligência foi verificado que
a NCM constante na nota fiscal é 00000001 e o motivo de manutenção das glosas
“NCM não existe na TIPI_Data Emissão NF” está relacionado a esta NCM
(00000001) e não conforme alegado pelo contribuinte fls. 987/988. Assim,
entendeu-se que a apresentação da nota fiscal não trouxe elementos capazes de
desconstituir a glosa com motivo “Alíquota TIPI MENOR que NF”. Estas
informações estão no anexo ao Relatório de Diligência Fiscal, fls. 925 a 927.
Quanto aos demais itens do Recurso Voluntário, os mesmos já foram analisados
no Acórdão DRJ/JFA, bem como não foram identificados fatos novos para
apreciação.
Em sua manifestação ao retorno da diligência, observou a Contribuinte que trouxe
todos os elementos capazes de demonstrar a legitimidade das operações realizadas. Argumentou,
ainda, que o Relatório de Diligência não permite a compreensão acerca dos motivos pelos quais
teve seu creditamento a este ponto afastado, sendo evidente o cerceamento de defesa no
presente caso.
Outra alegação da defesa é no sentido de que, nos Livros de Entrada juntados aos
autos, constata-se a entrada de produtos registrada em grandes números, sendo de diversos
gêneros e, consequentemente, de classificações de NCMs.
Cumpre destacar que a finalidade da diligência era o exame sobre a utilização dos
itens glosados como insumos no processo produtivo da Recorrente.
E, como observado pela Contribuinte em manifestação à diligência, o Relatório
Fiscal não apontou qualquer análise técnica sobre o conceito de insumos para creditamento de IPI
sobre os itens relacionados, não obstante a apresentação de Laudo Pericial pela defesa, na forma
determinada em Resolução anterior.
Diante de tais fatos, e considerando que não houve a adequada análise dos itens
glosados pela Unidade Preparadora, entendo pela necessidade de nova conversão do julgamento
do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora dê cumprimento à Resolução no 3402-
003.394, analisando o Laudo Técnico já apresentado pela Contribuinte sobre os itens glosados,
atentando à conceituação de insumos prevista no Parecer Normativo CST no 65/79, com
apuração e conclusão sobre a validade dos créditos pleiteados e o seu montante.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912335/2011-11
8

Fl. 1154
DF CARF MF
Original